Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NARCISIO ANTÔNIO DE ASSIS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0002846-17.2011.8.07.0007 proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), que indeferiu o processamento da fase de liquidação de sentença e a remessa dos autos a i. Contadoria Judicial, nos seguintes termos (id 96984258 dos autos de origem): (...) Impertinente o pedido para início da fase de liquidação do julgado. Consoante jurisprudência do c. STJ “a sentença em que se determina quais índices devem ser considerados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança é líquida, não havendo necessidade, portanto, de se proceder à sua liquidação, uma vez que a apuração do valor da condenação pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC).” (AgRg no Ag 1307106/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe. 31/08/2010). Ante o exposto, indefiro o pedido de liquidação da sentença, com fundamento no § 2o do art. 509 do CPC. Indefiro, ainda, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Trata-se de dever da parte apresentar planilha de débito, com vistas a aparelhar o pedido de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC). Como não foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...) Em suas razões recursais (id 27843317), o agravante afirma que na própria sentença que se pretende liquidar restou consignado que o quantum debeatur deveria ser objeto de liquidação de sentença. Alega que “ao contrário do consignado pelo juízo a quo na decisão agravada, verifica-se que o valor do débito em análise não depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, onde o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança. Ao contrário, exige-se a análise da atualização monetária realizada equivocadamente pelo Banco agravado e a diferença entre esse valor e o montante efetivamente devido com a aplicação dos índices corretos de atualização monetária desde o plano Collor II, de modo a tornar necessária a prévia liquidação da sentença, tal como previsto na própria sentença.” (id 27843317 – pág. 6) Defende que a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, que não se encontra aparelhada para realizar cálculos de natureza contábil. Ao final, requer antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da liquidação de sentença, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita (id 88734291 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Quanto à probabilidade do direito, nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita, como in casu, tem direito a que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; (...) Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, senão vejamos: EXECUÇÃO. CÁLCULOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. 1. Se o agravante é representado pela Defensoria Pública, é porque não tem condições financeiras para contratar um contador para realizar os cálculos do valor exequendo para melhor exercer sua defesa. Além disso, a Defensoria Pública ainda não está aparelhada de modo satisfatório no Distrito Federal, devendo merecer crédito, porque verossímil, a afirmação feito pelo nobre Defensor Público incumbido do patrocínio da defesa do recorrente de que aquele órgão não tem estrutura suficiente para realizar cálculos contábeis. Ademais, a demora na realização das contas é devidamente compensada pela incidência de correção monetária e juros de mora. 2. Agravo provido. (Acórdão 1055600, 20160020436163AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 281/284) (grifei) Sobre o tema, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. CÁLCULOS. SIMPLES. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, quando a parte estiver litigando sob o palio da justiça gratuita. 2. Os beneficiários da justiça gratuita têm direito a elaboração de cálculos pela contadoria judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323943, 07453059620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os beneficiários da assistência judiciária gratuita têm direito a elaboração de cálculos pela contadoria judicial, independentemente de sua complexidade. Nesse sentido colaciono os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (Resp 1.715.731/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, Dje 7/11/2019) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.715.521/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/8/2019, DJe 14/8/2019) (grifei) Ademais, vejo presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juiz a quo determinou o arquivamento dos autos, de forma que a parte está impossibilitada de dar início ao cumprimento da sentença e o consequente recebimento de seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar o processamento da liquidação de sentença, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.